Tribunal: TJDFT
Processo: 0728088-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728088-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. D. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELEILSA LOPES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar que visava a matrícula do autor em creche pública. Na decisão de ID 61328522, esta Relatora deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado, no prazo de 20 (vinte dias), promova a matrícula do agravante em creche vinculada à rede pública de ensino, que se localize nas proximidades de sua residência, ficando a jornada integral condicionada ao regime adotado na instituição de ensino. Em seguida, no ID 61681339, o Distrito Federal interpôs agravo interno. O recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Decido. Considerando que no ofício juntado no ID 63866749, o juízo de origem noticia que proferiu sentença nos autos principais, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora